Tribunal: CARF
Processo: 10073.900789/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900789/2013-23
ACÓRDÃO
1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a
DCTF que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação,
deve ser mantido o Despacho Decisório proferido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Te odorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.154/166, contra acórdão da DRJ, efls. 147/150,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, efls. 16/19, oposta contra Despacho
Decisório, efls. 08, que não homologou pedido de compensação, conforme abaixo:

Em outras palavras, o Despacho Decisório identificou outros pagamentos, mas que
foram integralmente utilizados para quitação do débito do contribuinte, não restando, assim,
crédito disponível para compensação, conforme indica o relatório do Acórdão recorrido abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 16/19) apresentada em face do
Despacho Decisório no 050893717 (fl. 8) que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 01078.87603.150213.1.3.04-6144.
O decisório considerou inexistente o valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP (R$ 233.553,76), uma vez que o valor do
DARF discriminado fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.
Cientificado do decisório em 13/5/2013 (fl. 13), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 5/6/2013, na qual alegou que o crédito
decorreu pagamento indevido ou a maior a título de IRRF (Cód. Receita 0422-01)
referente a janeiro de 2013, no valor de R$ 233.553,76.
Aduziu que o decisório considerou que o pagamento de um DARF no valor de R$
350.330,94 fora totalmente utilizado na quitação de outros débitos porque levou
em conta um débito de R$ 353.777,00 equivocadamente apresentado em DCTF
original, mas já retificada.
Acrescentou que após a retificação da DCTF (29/5/2013) o valor do débito de IRRF
referente a janeiro de 2013 passou a constar de forma correta na declaração (R$
120.223,04) e, portanto, ficou comprovado que os DARFs nos valores de R$
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
3
350.330,94 e R$ 3.446,06 acarretaram pagamento a maior que o devido no valor
de R$ 233.553,76.
Assim, requer reconhecimento do direito creditório decorrente do pagamento
indevido ou a maior.
É o relatório.
Contudo, o Acórdão recorrido, efls. 147/150, julgou improcedente a impugnação
administrativa, nos seguintes termos:
Inicialmente, insta mencionar que a sistemática pensada para o PER/DCOMP
promove o cotejo das informações prestadas pelos contribuintes, especialmente
aquelas contidas na DCTF (documento constitutivo de crédito tributário criado
com base no art. 5o do Decreto-Lei no 2124/84), com os respectivos DARFs. Assim,
a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte hão de ser existentes
no momento do pedido – data da transmissão do PER/DCOMP.
Nesse sentido, o decisório admitiu corretamente que o DARF no valor de R$
350.330,94 foi utilizado para quitar o débito de IRRF (código 0422) declarado em
DCTF e referente a janeiro de 2013, visto que a retificadora foi apresentada pelo
contribuinte em 29/5/2013, ou seja, data posterior à ciência do despacho
(13/5/2013)
Ocorre que o contribuinte informou que incorreu em erro, o que ensejou o
pagamento a maior do referido imposto, e argumentou que o valor correto do
débito seria R$ 120.223,04. É oportuno destacar que as razões para o débito
supostamente declarado com erro devem ser apresentadas e comprovadas, uma
vez que a Administração demonstrou que o pagamento, pretensamente a maior,
já havia sido utilizado para quitar débito já confessado em DCTF.
Com relação à produção de prova, cabe transcrever o disposto nos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72: Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b)refira-se a fato ou a direito superveniente; c)destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifou-se) É ônus
do autor do pedido a comprovação do direito alegado, cuja negativa restou
demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 373 do Código de
Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)
Portanto, incumbe ao contribuinte demonstrar de maneira clara e coerente,
acompanhada de provas hábeis e suficientes, a composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que possam ser aferidas a
liquidez e a certeza do pleito creditício. Porém, o requerente apenas alterou a
DCTF, no sentido de reduzir o débito de IRRF originalmente confessado, sem
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
4
acostar provas que evidenciassem o erro em que mencionou ter incidido,
limitando-se a apresentar DARF (fl. 48) e DCTF (fl. 60 e 96) original e retificadora.
Nesse sentido, o CARF manifestou-se nos termos abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado
como indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar
débito informado em DCTF e a contribuinte não prova com documentos e livros
fiscais e contábeis erro na DCTF.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Devidamente cientificado, em 06/11/2019, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, em 11/11/2019, efls. 160/166, com documentos comprobatórios em anexos,
objetivando obter o reconhecimento integral do crédito tributário, e alegando, em síntese; do
erro de preenchimento na declaração e prevalência da verdade real, complementando:
Na declaração eletrônica de compensação (cópia nos autos), pretendeu a
Requerente a compensação de seu direito creditório oriundo de pagamento
indevido ou a maior, realizado a título de IRRF (código da receita 0422-01), para
competência janeiro de 2013, no valor de R$ 233.553,76, para fins de
compensação. Contudo, posteriormente, em um primeiro momento, após
apuração do direito creditório pela fiscalização para fins de homologação da
declaração de compensação, foi proferido o Despacho Decisório n° 050.893.717,
que afirmou que os pagamentos supostamente a maior, foram usados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Tal confusão se deu, pois
quando da análise do pedido de compensação, de fato existia na DCTF do
contribuinte informação incorreta sobre os débitos de IRRF que declarava como
devido o valor de R$353.777,00, o que levava a crer que todo o valor do DARF
teria sido usado na quitação dos créditos apontados. Ocorre que, a informação foi
posteriormente corrigida no dia 29/05/2013, antes do julgamento da
manifestação de inconformidade, agora declarando o débito certo, qual seja:
IRRF, cód. 0422-01, apurado para competência de janeiro de 2013, no valor de R$
120.223,04.
Em vista o acima exposto, ficou claramente demonstrado que o valor de R$
233.553,76, recolhido a título de IRRF (cód. 0422-01), em associação à
competência de janeiro de 2013, constitui sim pagamento a maior que o devido,
portanto, passível de reconhecimento pela RFB para compensação de débitos.
Embora aduzido e comprovado documentalmente, na decisão ora atacada, a
autoridade julgadora decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade sob a alegação que a simples alegação e retificação não seriam
suficientes a ensejar o reconhecimento do crédito e que o contribuinte deveria
comprovar o erro que levou a declaração ser enviada com valor maior de IRRF.
E, ainda, fundamenta:
Da simples análise das fls. 130/138 é possível ver que o valor pago a maior,
ocorreu por erro de cálculo do imposto quando da realização de operação
cambial, sendo posteriormente corrigidos tanto no documento da operação e
consequentemente também na DCTF.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
5
(...)
Assim, uma vez sanadas as inconsistências existente na primeira análise por meio
da DCTF retificadora, bem com comprovado o que levou a declaração a ser
enviada com erro, o direito creditório mostra-se suficiente para a quitação
integral do débito apresentado para fins de compensação, devendo, por
conseguinte, ser revisto a decisão da manifestação de inconformidade ora
recorrida, para que se reconheça que existe pagamento a maior suficiente a
compensar o débito apontado.
Por fim, requer:
V- DO PEDIDO Pelos argumentos de fato e de direito acima expostos, requer a
recorrente que seja recebido o recurso com efeito suspensivo nos termos do
artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 e n° 61 parágrafo único da Lei n° 9784/99 e ao
fim seja julgado procedente para que seja integralmente reconhecido (com a
atualização) o seu direito de crédito, de pagamento indevido ou a maior, e a
homologação integral da declaração de compensação (Per/DComp) número
01078.87603.150213.1.3.04-6144, objeto do presente processo administrativo,
extinguindo-se em sua totalidade os saldos remanescentes dos débitos nela
apresentados para fins de compensação, como de direito.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Como relatado, trata-se de PER/DCOMP n° 01078.87603.150213.1.3.04-6144,
transmitida em 15 de fevereiro de 2013, em que pretende compensar crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior, realizado a título de IRRF (código da receita 0422-01), para
competência janeiro de 2013, no valor de R$ 233.553,76.
Extrai-se do despacho decisório que a compensação não foi homologada, pois o
valor do DARF discriminado fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
6

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ entendeu que o contribuinte
não comprovou o direito creditório pleiteado:
Portanto, incumbe ao contribuinte demonstrar de maneira clara e coerente,
acompanhada de provas hábeis e suficientes, a composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que possam ser aferidas a
liquidez e a certeza do pleito creditício.
Porém, o requerente apenas alterou a DCTF, no sentido de reduzir o débito de
IRRF originalmente confessado, sem acostar provas que evidenciassem o erro em
que mencionou ter incidido, limitando-se a apresentar DARF (fl. 48) e DCTF (fl. 60
e 96) original e retificadora.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que julgador de piso não teria
analisado os documentos que foram juntados com a Manifestação de inconformidade, visto que
que o valor pago a maior decorreria de simples erro de cálculo do imposto quando da realização
de operação cambial, o que restaria comprovado as fls. 130/138, mormente do contrato de
retificação de câmbio.
Registre-se desde logo ser possível a retificação dos documentos fiscais caso essa
ocorra após a emissão do despacho decisório, sendo ônus do contribuinte apresentar os
documentos contábeis e fiscais subjacentes que demonstram as alterações procedidas, conforme
ilustra o acórdão 1201-004.745:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ retificadora que
confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do pagamento
indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
7
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte. A declaração de compensação é o
instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação pretendida. Não
pode ser considerado equivocado o despacho decisório que recaiu exatamente
sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende juntar e o
que pretende especificamente provar com elas.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão da DCTF retificadora com elementos probatórios que possam
permitir o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
8
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42
Ainda, reforce-se o teor da Súmula CARF n. 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9303-010.062,
3402005.034,
1301004.014,
3402004.849,
9303
005.709,
9202007.516,
3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
No caso concreto, o contribuinte apresenta como comprovação do equívoco
contrato de câmbio retificador e retificado:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
9

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
10

Contudo, a documentação apresentada é insuficiente para concluir pela certeza e
liquidez do crédito.
Também não foi apresentado documento indicando qual o valor a ser
efetivamente pago em dólares, tampouco se a contribuinte brasileira assumiria o imposto
(gross-up).
Ademais, o contrato de câmbio supostamente retificador indica que o valor da
operação em moeda nacional seria de R$ 1.043.240,40, e que o valor do imposto seria de R$
116.776,98 e, ainda, não há qualquer explicação acerca de como tal valor foi calculado. Note-se
que se “grossapando” o valor de R$ 1.043.240,40 para uma alíquota de 25%, teríamos o montante
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.432 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900789/2013-23
11
de R$ 1.390.987,20 e um imposto de R$ 347.746,80, valores muito mais próximos aos declarados
no primeiro contrato de câmbio que no segundo.
Aplicando-se a alíquota de 25% ao valor em moeda nacional, ter-se-ia um valor
devido de R$ 260.810,10, não os R$ 116.776,98 indicados no contrato de câmbio ou os R$
120.223,04 indicados na DCTF retificadora.
No caso, entendo que o Recorrente não apresentou suporte probatório suficiente o
contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 195
DF CARF MF
Original